Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-11.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000533-11.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA ADELZALIA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÕES. QUESTÕES RELEVANTES DEVIDAMENTE APRECIADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. EMBARGOS REJEITADOS

I.
Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença e reconheceu o direito do servidor ao pagamento de gratificação por atividades extraclasse conforme a Lei Federal n.º 11.738/2008, determinando o percentual de 33% da carga horária semanal.

II.
Questão em discussão:
Alega-se contradição no acórdão, quanto à observância do percentual fixado pelo art. 2º, §4º, da Lei 11.738/2008, e omissão relativa à aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37/STF, ônus da prova e todas as questões alegadas em recurso.

III.
Razões de decidir:
Inexistência de contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, que foi claro ao reconhecer o descumprimento da norma federal pelo ente municipal ao não garantir o percentual de 33% para atividades extraclasse. Ausente omissão quanto à Súmula Vinculante nº 37/STF, pois o acórdão destacou que a decisão baseou-se em previsão legal específica e autoaplicável, e não em isonomia. Ônus da prova expresso ao constar que o fato constitutivo ficou evidenciado. O julgador não está obrigado a responder, ponto a ponto, todas as alegações das partes, bastando que fundamente sua decisão com elementos suficientes para a formação do convencimento. No caso dos autos, comprovada a insuficiência dos percentuais municipais de 20% e 15% previstos em leis locais.

IV.
Dispositivo e tese:
Inexistência de omissão e contradição internas ao julgado. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000533-11.2018.8.05.0183
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e como Embargada MARIA ADELZALIA DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

Procurador (a) de Justiça